Tribunal: TJMT
Processo: 0002236-39.2014.8.11.0005
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002236-39.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KINARA SPIGIORIN DOS SANTOS - CPF: 021.868.481-98 (APELADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL MEDIO NORTE LTDA - CNPJ: 33.694.993/0001-06 (APELANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOSE MAURO DAMBROS - CPF: 453.414.510-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DALTRO MOACIR VARGAS GINDRI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – PREENCHIMENTO SATISFATÓRIO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – PROVA CONTUNDENTE DA POSSE ANTERIOR, DA VIOLAÇÃO AO DIREITO POSSESSÓRIO OCORRIDO A MENOS DE ANO E DIA E, AINDA, DA CONTINUAÇÃO DA POSSE APÓS TURBAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo prova satisfatória da posse anterior, da violação do direito possessório, sua data e autoria, e, ainda, da continuidade da posse no caso de turbação, deve ser julgado procedente o pedido de proteção possessória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL MEDIO NORTE LTDA.,
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Manutenção de Posse
”

(Proc. nº
0002236-39.2014.8.11.0005
), ajuizada contra a Cooperativa/apelante por
KINARA SPIGIORIN DOS SANTOS, julgou o pedido procedente diante de prova satisfatória da posse anterior exercida pela autora sobre os imóveis matriculados sob o nº 39.235 e nº 39.267 no SRI do Município de Diamantino/MT, e da turbação pela ré/apelante ocorrida a menos de ano e dia, e da perda parcial da posse (cf. Id. nº 163955810).

A apelante argui preliminar de cerceamento de defesa
porque muito embora o MM. Juiz tenha reconhecido a existência de conexão da presente demanda com a ação de interdito proibitório nº 0000714-40.2015.8.11.0005, contudo, fez análise distinta, tanto que, “
os documentos apresentados com a contestação naquela lide não foram analisados pelo julgador
”, incorrendo em cerceamento de defesa.

Defende, ainda, a inépcia da inicial à falta de pedido imprescindível à obtenção do provimento jurisdicional almejado, pois, embora a apelada tenha alegado duplicidade de matrículas para os mesmos imóveis “
não há registro de cancelamento da matrícula do imóvel adjudicado pela apelante, de nº 6.629, e como ambas coexistem no SRI de Diamantino, sendo plenamente válidas e eficazes para todos os fins de direito
”, e por este fato, não há como admitir o reconhecimento de ameaça sobre a posse da apelada sem o cancelamento da matrícula originária.

No mérito, diz que a ação possessória é inadequada para resolução da lide porque a posse da apelada sobre os imóveis matriculados sob o nº 39.235 e nº 39.267 se contrapõe ao direito de posse da Cooperativa/apelante sobre o imóvel de matriculado sob o nº 6.629, ambos registrado no SRI da comarca de Diamantino/MT, portanto, coexistem, são plenamente válidas e legítimas, “
e a presente demanda não envolve a anulação de registro imobiliário
”, fato que, por si só, resulta na improcedência do pedido autoral.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que, preferencialmente, sejam acolhidas as
preliminares suscitadas; alternativamente, requer a improcedência do pedido autoral (cf. Id. nº
163955812 - pág. 14).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 163955821).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Kinara Spigiorini dos Santos ajuizou a presente ação manutenção de posse contra Cooperativa de Crédito Rural do Médio Norte Ltda., afirmando que desde outubro de 2009 é a legítima proprietária e possuidora de dois imóveis matriculados sob os nºs. 39.235 e 39.267, registrados no SRI de Diamantino/MT; diz que os atos de turbação praticados pela ré foram efetivados “
através do mandado de imissão na posse deferido em favor da Cooperativa de Crédito Rural no processo de execução nº 0001647-46.1995.811.0005
”, contudo, todos os atos processuais ocorreram sem que a autora sequer tivesse conhecimento do ajuizamento de referida demanda.

Reafirma que o ato de turbação ocorreu “
exatamente porque a ré requereu a imissão de posse da matrícula 6.629 que engloba a área de terras de sua propriedade e que também é objeto das matrículas 39.235 e 39.267 de propriedade da autora
”, tratando-se, portanto, de áreas sobrepostas, contudo, há nos autos elementos probatórios que conferem a certeza de que a autora detém, além da propriedade, posse mansa, pacífica e ininterrupta, desde 2009, em detrimento da alegada propriedade da ré, supostamente adquirida em 2014, preenchendo, portanto, os requisitos para que seja mantida na posse dos imóveis.

Exaurida as fases processuais
e após a instrução probatória, a r. sentença julgou o pedido procedente sob os seguintes fundamentos:

Na presente demanda a autora almeja a manutenção na posse dos imóveis matriculados sob o nº 39.235 e nº 39.267 do CRI desta Comarca de Diamantino/MT.

Registra-se que a parte requerente além de demonstrar que é possuidora, tem que evidenciar que a sua posse está sendo turbada ou esbulhada, devendo a sua motivação ser caracterizada a partir de dados objetivos.

‘In casu’, a requerente aportou aos autos, contas de energia elétrica dos seguintes meses: 11/2008, 03/2010, 05/2010, 11/2010, 12/2010, 03/2011, 04/2011, 07/2013, 07/2014 (fls. 61/70), além das guias de arrecadação de ITBI dos imóveis em litígio (fls. 58/59).

Ademais, se afere do auto de imissão na posse em favor da Cooperativa de Credito Rural do Medio Norte Ltda, ora requerida, com mandado expedido nos autos nº 164-46.1995.811.0005, que ao dar cumprimento à determinação, constatou-se a presença da Sra. Maria dos Anjos Leite, na ocasião inquilina da autora, residindo no imóvel; que na área existe uma residência de alvenaria de aproximadamente 30m2, coberta de eternit e piso cerâmico, além de ser todo cercado com postes de cimento e arame farpado, dispondo de acesso ao saneamento básico (fls. 194/202).

Vale ressaltar que a cadeia possessória da demandada decorre da Carta de Aforamento nº 861/79 concedida a Santa Angela (fl. 72), com a entrega da área de 31.200 m2, condicionada a construir Beneficiadora e Empacotadora de cereais sobre o referido imóvel, contudo, ante o não cumprimento da obrigação acordada, o terreno foi restituído ao poder público municipal, sendo posteriormente, mediante Carta de Aforamento nº 2199/88, concedida a Orlando Gonçalves, posseiro primário da cadeira possessória da qual a autora faz parte.

Verifica-se que, conforme consulta a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, a situação cadastral da parte demandada encontra-se “cancelada”, desde 16/08/2005, com ulterior baixa de inscrição no CNPJ em 31/12/2008, consoantes documentos de fls. 204/205.

Constata-se, ainda, do depoimento pessoal do preposto da demandada, das demais testemunhas e do auto de constatação, que a requerente sempre deteve a posse do imóvel litigioso.

Vale relembrar que, segundo a professora Maria Helena Diniz, turbação é 'todo ato que embaraça o livre exercício da posse, haja, ou não, dano, tenha ou não, o turbador melhor direito sobre a coisa'. (Curso de Direito Civil Brasileiro - Direito das Coisas - Saraiva, 2.009, vol. 4º, pág. 84).

Portanto, restaram preenchidos os requisitos para procedência do pedido da autora, uma vez que a mesma comprovou ter posse da área discutida nos autos, bem como demonstrou que teve a posse da área turbada pela requerida.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO da requerente, e determino a manutenção de posse em seu favor, confirmando a liminar de fls. 227/230. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

Leitura da r. sentença mostra que a motivação da julgadora está fundamentada no farto conjunto probatório documental que integra a presente demanda, que mesmo tendo tramitado concomitantemente com ação de
Interdito Proibitório nº 0000714-40.2015.8.11.0005
, ajuizada por José Mauro Dambros contra a Cooperativa/ré/apelante,
fez apreciação minuciosa de cada lide em observância às próprias peculiaridades (data da posse e prática de atos de turbação)m examinando
todas as questões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes, de modo que não se constata a alegada omissão da sentença recorrida quanto aos documentos trazidos aos autos pela ré em sua peça de defesa,
não havendo falar em cerceamento de defesa
.

Na realidade, a ré/apelante não combate propriamente os fundamentos da r. sentença, há apenas defesa retórica de que a
ação possessória é inadequada para resolução da questão posta em há inequívoca duplicidade de matrículas para os mesmos imóveis e por este fato, não há como admitir o reconhecimento de ameaça sobre a posse da apelada sem o cancelamento da matrícula originária, fato que, por si só, resulta na improcedência do pedido autoral.

Contudo, as provas dos autos são mais do que suficientes para demonstrar a posse legítima da apelada sobre os imóveis
matriculados sob o nº 39.235 e nº 39.267
; a apelada instruiu os autos com cópias das contas de energia elétrica, pagamentos de IPTU desde outubro de 2008, além das guias de arrecadação de ITBI dos imóveis em litígio (cf. doc. Id. nº 163955802 - pág. 17/32), documentos que corroboram a assertiva de que a autora/apelada há muito exerce posse sobre os imóveis; por outro lado, não há comprovação mínima da legítima posse da ré/apelante, que, diga-se, sequer alega exercer, restringindo-se à defesa da propriedade, carecendo, portanto, de demonstração de indícios de exercício da posse.

Ora, tratando-se de ação possessória não há nenhuma relevância nas alegações da apelante de que os imóveis estão registrados em seu nome e por isso são de sua propriedade, eis que, nesse juízo exclusivamente possessório, é a autora/apelada quem comprovou, de maneira inequívoca, o exercício da posse fática da área litigiosa desde o ano de 2008 e a turbação praticada pela ré (CPC, art. 561), não havendo dúvida, pois, do preenchimento satisfatório dos requisitos à procedência do pedido de proteção possessória, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento à regra do art. 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios em 5%.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023